Tribunal: TJMT
Processo: 1000442-94.2019.8.11.0035
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000442-94.2019.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.064.929/0134-08 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO SAVAZZO DUARTE FILHO - CPF: 322.692.308-09 (ADVOGADO), RENATO JOSE CURY - CPF: 158.780.538-37 (ADVOGADO), ANDREA PITTHAN FRANCOLIN - CPF: 295.730.358-20 (ADVOGADO), EDUARDO BORGES LEAL DA SILVA - CPF: 317.976.388-40 (ADVOGADO), VALDENOR JOSE RODRIGUES - CPF: 202.891.380-00 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO RODRIGUES - CPF: 017.442.891-07 (AGRAVADO), HELOISA SANTOS FEITOSA - CPF: 062.873.581-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S)
:
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA

EMBARGADO(S):
VALDENOR JOSE RODRIGUES e LUIZ ANTONIO RODRIGUES

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
NÃO CONHECIMENTO MONOCRÁTICO DO APELO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

–
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA
em desfavor de acórdão proferido em ID.
224296156
, que
manteve inalterada a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação apresentado em face da sentença na ação antecipada de provas que homologou a prova pericial realizada.

O Embargante assevera que
opôs o presente instrumento recursal
invocando
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
omissão
quanto divergência jurisprudencial, violação do contraditório e devido processo legal

Da omissão quanto aos honorários sucumbenciais

Do pré-questionamento

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
de Embargos de Declaração
para sanar o
s
alegado
s
vício
s
e reformar
o Acórdão do julgamento
do
Agravo
Interno para conhecer o recurso de Apelação Cível.

C
ontrarrazões
em ID.
227490699
,
pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA

EMBARGADO(S):
VALDENOR JOSE RODRIGUES e LUIZ ANTONIO RODRIGUES

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA
em desfavor de acórdão proferido em ID.
224296156
, que
desproveu o Agravo Interno para manter inalterad
a
a decisão monocrática que deixou de conhecer o recurso de Apelação Cível na Ação de Produção antecipada de provas.

Pois bem.
O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento anterior e, por
esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada pelo Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1.022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal.

Por
unanimidade foi
desprovido o recurso, conforme o
voto
ass
im
proferido:

“
Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA, contra decisão monocrática proferida em ID. 211807167 que não conheceu do recurso de Apelação por manifesta inadmissibilidade ao ser interposto contra sentença proferida em ação cautelar de produção antecipada de provas, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Em suma, o Agravante defende a possibilidade de interposição de recurso de apelação em ação de produção antecipada de provas, e afirma que este entendimento é baseado em julgados do STJ. Pois bem. Segundo o que determina o Art. 381 do Código de Processo Civil, a produção antecipada de provas se justifica quando verificada alguma das hipóteses legais, a saber: “Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a
auto composição
ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.” Nesta senda, destaco, em especial, o §4o do art. 382 do mesmo diploma legal: Art. 382 [...] § 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Com isso, aplicando-se a análise ao caso em tela, como anteriormente destacado no
relatório, a sentença é de procedência, de modo que o presente recurso se revela incabível nos termos da lei. Nos olhares jurisprudenciais o sentido é o mesmo. Ainda que o Apelante encontre entendimentos divergentes proferidos no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ou encontre doutrinador que compartilha do seu entendimento, verifica-se que são minoritários no nosso ordenamento jurídico, especialmente nos casos analisados por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Neste Tribunal são inúmeros e recentíssimos (com votos datados com menos de 8 dias da data de hoje) os entendimentos que coadunam com o diploma legal, sendo inadmissível o recurso de apelação interposto contra sentença proferida em Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas que julga procedentes os pedidos da inicial. Vejamos: APELAÇÃO CIVEL - PRODUÇÃO ANTECIDA DE PROVA - SENTENÇA QUE DEU POR PRODUZIDA AS PROVAS – RECURSO NÃO CONHECIDO Na ação de produção antecipada de prova não se admite defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005802-67.2023.8.11.0003, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – JULGADA PROCEDENTE – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – RECURSO NÃO CONHECIDO. “Não é cabível recurso de apelação no processo de produção antecipada de provas. Inteligência do artigo 382, §4o, do CPC. Ressalva para a hipótese de indeferimento da prova.” (N.U 1025423-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023) (N.U 1010115-11.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 15/02/2024) (grifo nosso) Inclusive, aproveita-se o ensejo para destacar o julgado n. 10201793620178110041-MT, de relatoria da ilustre Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho que, com brilhantes palavras, esclareceu que a discussão acerca do mérito do laudo pericial deverá ser reservada para a ação principal, entendimento para o qual me inclino. Vejamos: APELAÇÃO
CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - HOMOLOGAÇÃO DA PROVA PERICIAL - APRESENTAÇÃO DE QUESITOS SUPLEMENTARES - APRECIAÇÃO E INDEFERIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Em ação cautelar de produção antecipada de prova, a discussão acerca do mérito do laudo pericial deverá ser reservada para a ação principal, tendo em vista que a sentença da cautelar de produção antecipada de provas apenas homologa a perícia e analisa a regularidade formal do processo. (TJ-MT 10201793620178110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022) (grifo nosso) Portanto, mais do que claro que o entendimento deste Tribunal de Justiça é pela inadmissibilidade do recurso de apelação interposto em Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas que julga procedentes os pedidos da inicial. Como se não bastasse, diferente do que defende o Agravante, o STJ já definiu diversas vezes este mesmo entendimento, destacando sobre a impossibilidade de interposição de recurso de apelação em ação de produção antecipada de provas quando a decisão homologatória é de procedência. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PEDIDO DEFERIDO. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, a teor do art. 382, § 4o, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.176.372/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 24/2/2023.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ATENDIMENTO DA REQUERIDA. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 382, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Inadmissível defesa ou recurso no procedimento da produção antecipada de provas (art. 382, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015). 3. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.751.492/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 24/5/2021.) No que concerne aos honorários sucumbenciais, aproveita-se para destacar o julgado acima, proferido pelo STJ, em que dispõe que a condenação em honorários neste tipo de ação só ocorre quando demonstrada resistência do requerido. Diante disso, não se trata apenas da apresentação ou não da contestação, mas de demonstrar a existência de litigiosidade, o que, no caso em exame, restou demonstrada, uma vez que, irresignado, apresentou impugnação ao laudo pericial, bem como embargos de declaração e recurso de apelação contra a sentença. O mérito do laudo pericial deverá ser reservado para a ação principal, uma vez que, a Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas não possui natureza contenciosa, mas meramente conservatória de direito. Constitui um instrumento de função jurisdicional que tem por escopo, por meio de uma prestação provisória, preservar a prova do perigo de desaparecimento pelo tempo, e nada mais. Dessa forma, a existência de impugnações ao laudo produzido, por si só demonstram a mencionada resistência/litígio que, agora, atrelado a existência de manejo de recurso de embargos de declaração e recurso de apelação, corroboram ainda mais com esta análise, de modo que a condenação honorária encontra garrida. Conclusão Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação.
”

Não obstante, segundo o
julgamento no
AgInt
no
AREsp
2323425/RS
,
é inconteste a
jurisprudência majoritária do STJ no sentido de que
“
a teor do art. 382, § 4o, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado
”
.

No caso dos autos, não tendo havido indeferimento do pleito formulado, bem como inexistindo qualquer situação no procedimento realizado que viole garantias fundamentais do processo civil, não há que se falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Assim,
infundado o pleito recursal
.

H
onorários sucumbenciais

Conforme mencionado, s
omente são cabíveis honorários sucumbenciais em ação de produção antecipada de provas, quando caracterizada a resistência à pretensão autoral (STJ
AgInt
no
AREsp
2396021/SC
).

Em paralelo, o

art. 85, §11 do CPC determina que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o.

Assim, diante do
não conhecimento do recurso
de Apelação
e do desprovimento do Agravo Interno
, inexistiu omissão por parte do julgador, visto que
devida a majoração dos honorários por inteligência do art. 85, § 11 do CPC
, considerando a resistência a partir da perspectiva de apresentação de
impugnação ao laudo pericial, bem como embargos de declaração e recurso de apelação contra a sentença
firmada pelo Embargante

Sobre isso, este
Eg
. Sodalício possui entendimento consolidado:

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – LAUDO PERICIAL – PRETENSÃO DEFERIDA E POSTERIORMENTE HOMOLOGADA – IRRECORRIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 382, § 4o, DO CPC
– SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO – OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA DA PARTE – POSSIBILIDADE – INSURGÊNCIA SOMENTE EM RELAÇÃO À VERBA HONORÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É cediço, de acordo com a redação do artigo 382, § 4o, do CPC, que no procedimento da produção antecipada de provas não se admitirá defesa ou recurso, no entanto, no caso, a parte apelante insurgiu-se somente quanto à sua condenação ao ônus
da
sucumbência.
Com efeito, constatada a resistência da parte, é perfeitamente possível a condenação em verba honorária. “Somente são cabíveis honorários sucumbenciais em ação cautelar de produção antecipada de provas, quando caracterizada a resistência à pretensão autoral
(STJ
AREsp
1144168/MA).” (N.U 0008581-69.2006.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)
– Grifos nossos

Ainda que
tais atos
pareçam somente exercício do direito a ampla defesa, é sabido que a natureza da ação proposta na origem não comporta discussão sobre o mérito do laudo produzido
ou tampouco apresentação de recursos e defesas
, de acordo com o art. 382,
§ 4o
do CPC
,
o que, considerando o comportamento da Embargante,
justifica
a condenação honorária
na forma realizada.

Do prequestionamento.

Com relação ao prequestionamento arguido pelo embargante, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – EMBARGOS DA PARTE RÉ E DA SEGURADORA REJEITADOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS O DA PARTE AUTORA.

Verificada apenas a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento em parte dos declaratórios é a medida que se impõe.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada
.
Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

(N.U 0009908-27.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)
(grifo nosso).

Ademais, a parte embargante não formulou tal pleito ao longo de toda o seu recurso
de Agravo
Interno
,
o que inviabiliza o seu conhecimento nesta fase processual.

Ademais,
reitero que
os embargos de declaração não podem ser utilizados para rever matéria julgada ou para
prequestionar
dispositivos constitucionais. A tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração é considerada um uso inadequado desse recurso, podendo até mesmo ser vista como protelatória, sujeitando a parte à aplicação de multa, conforme § 2o, art. 1.026 do Código de Processo Civil

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo da Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Conclusão.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024